Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-89.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800586-89.2024.8.14.0133

APELANTE: JOSE DANILO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL – EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS – DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Danilo dos Santos Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou a 06 anos e 04 meses de reclusão e 72 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de

extorsão majorada pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 158, § 1º, do CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Pretensão absolutória por insuficiência probatória e negativa de autoria; (ii) Desclassificação do delito para estelionato; (iii) Afastamento das causas de aumento; (iv) Redução da pena-base ao mínimo legal e alteração do regime inicial.

III – DISPOSITIVO E TESE

1.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudo prosopográfico, comprovantes bancários, depoimentos das vítimas e testemunhais, bem como pelo reconhecimento fotográfico e pela vinculação da linha telefônica utilizada ao acusado.

2.

O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica (Súmula 96/STJ).

3.

Inviável a desclassificação para estelionato, pois a conduta não se deu mediante indução fraudulenta a erro, mas sim por grave ameaça e constrangimento físico e psicológico.

4.

Mantida a condenação pelo art. 158, § 1º, do CP, bem como a dosimetria aplicada na sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

IV – JURISPRUDÊNCIA

STJ, Súmula 96: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

STJ, AgRg no AREsp 2282227/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 03/07/2023.

TJ-DF, Apelação Criminal 0709221-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, julgado em 04/04/2024, DJe 15/04/2024.

TJ-MG, Apelação Criminal 0028045-62.2013.8.13.0473, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/11/2022, DJe 08/11/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0800586-89.2024.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO (nascido em 16/05/1982), contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
e 72 (setenta e dois) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
,
pela prática do delito do art. 158, § 1º do CP.

Oferecimento da denúncia – 19/03/2024 (ID 23910081
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 22/03/2024 (ID 23910082
- Pág. 2)

Resposta a acusação – 24/06/2024 (ID 23910095
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 05/11/2024 (ID 23910164
)

Apelação JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO – 03/12/2024 (ID 23910180
- Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente advogou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas/negativa de autoria. Noutro ponto, pugnou pela desclassificação para o delito de estelionato, alegando, na oportunidade, a incompatibilidade do regime semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pugnou pela readequação da dosimetria, com aferição da pena base no patamar mínimo, além do afastamento da causa de aumento de pena. (ID 23910180).

Em Contrarrazões o Parquet Estadual, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 23910183).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24131183
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou o pleito absolutório, com arrimo na ausência de provas e negou a autoria.

Todavia, em detida análise do portifólio processual, razão não assiste à defesa.

Segundo o acervo processual, no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 12h30min, JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO, juntamente com mais três indivíduos não identificados (concurso de pessoas), com emprego de arma de fogo, constrangeu as vítimas BERICK GISLAN MESCOUTO PINHEIRO e RAFAEL MIRANDA RODRIGUES, mediante grave ameaça e com o fim de obter, para si, indevida vantagem econômica, a realizar transferência bancária em seu prejuízo, fato ocorrido em frente à Praça Central, nesta cidade. Segundo o apurado, a vítima ERICK, que trabalha com a venda de mariscos, foi realizar uma entrega de aproximadamente 45 kg de massa e 15 kg de pata de caranguejo para um suposto cliente identificado como “MARQUINHO”, o qual encomendou os produtos por meio do telefone (91) 98205-2784, combinando a entrega na Praça Central, nesta cidade. A negociação foi realizada pela vítima RAFAEL MIRANDA RODRIGUES, primo de ERICK, que o acompanhou na referida entrega. Ao chegarem no local, no entanto, as vítimas foram abordadas por dois carros (STRADA, COR VERMELHA e HONDA FIT, COR CINZA, placas não identificadas), com quatro indivíduos em seu interior, sendo que três deles se identificaram com blusas da Polícia Civil, estando todos armados. Os envolvidos foram descritos pelas vítimas nos seguintes termos: o primeiro era alto, forte, careca; o segundo tinha estatura mediana, forte, cabelo preto; o terceiro era de estatura mediana, gordo, moreno e meio corcunda; e o quarto era baixo, moreno e magro. Nesse contexto, um dos envolvidos mostrou um distintivo aos ofendidos e argumentou que teriam recebido uma denúncia de que ERICK e RAFAEL estariam em posse de drogas no veículo, o que foi negado pelas vítimas. Após verificarem a mercadoria no porta-malas do automóvel de ERICK, os agentes passaram a argumentar que o produto se tratava de mercadoria ilegal. Ato contínuo, os supostos policiais ordenaram que as vítimas entrassem no carro STRADA VERMELHO, onde o denunciado JOSÉ DANILO, que estava no banco de passageiro do veículo, exigiu que ERICK realizasse o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que fossem liberados. No interior do veículo, de acordo com a vítima ERICK, foi possível visualizar coletes balísticos com o símbolo da Polícia Civil. Diante disso, ERICK declarou que não possuía o valor exigido, oportunidade em que mostrou ao denunciado que tinham em sua posse apenas o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de uma venda anterior. Na ocasião, o denunciado, juntamente com os outros criminosos, declarou que o dinheiro não era suficiente, obrigando ERICK a ligar para parentes a fim de conseguir no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais). Finalmente, o denunciado ordenou que ERICK abrisse seu aplicativo do Banco Nubank, e, ao constatar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta da vítima, obrigou que esta realizasse a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a chave pix 888.701.672-88, em nome de PAULO BALIEIRO COELHO, Mercado Pago IP Ltda. A vítima ERICK, assim, foi liberada, enquanto RAFAEL, que tinha sido levado para o carro de seu primo, relatou que, enquanto ERICK estava no automóvel junto com o denunciado e demais criminosos, os outros comparsas tinham feito a transferência da mercadoria das vítimas para o veículo HONDA FIT. Ao total, foram entregues aos criminosos R$ 3.000,00 (três mil reais), mais R$1.100,00 (mil e cem reais), que estavam nas mãos da vítima, bem como a mercadoria que estava no carro de ERICK, cujo valor totaliza R$ 4.875,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais). Na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram o denunciado JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO como sendo o indivíduo que, quando dos acontecimentos, estava no banco do passageiro do veículo FIAT STRADA VERMELHO, e que disse aos ofendidos que, para que não fossem apresentados na delegacia de Marituba, seria necessário o pagamento do valor de 3 (três mil reais). O envolvido PAULO BALIEIRO COELHO, inicialmente indiciado nos autos do IPL, negou a prática delitiva, declarando que recebeu o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua conta a pedido de JOSÉ DANILO, tendo devolvido o valor ao referido indivíduo e recebido, posteriormente, em troca, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do denunciado. Insta consignar que este indivíduo não foi reconhecido pela vítima ERICK, em Auto de Reconhecimento por fotografia, como sendo um dos criminosos.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO 00349/2023.100482-9 (ID 23910070 - Pág. 9); comprovante de transferência de valores ao Mercado Pago conta de PAULO BALIEIRO (ID 23910070 - Pág. 13); Ficha na corregedoria de polícia/divisão de crimes funcionais (ID 23910071 - Pág. 3); Laudo de perícia PROSOPOGRÁFICO (ID 23910073 - Pág. 9); Relatório da autoridade policial (ID 23910078 - Pág. 9).

Desse modo, segundo as evidencias do acervo, a polícia constatou que o telefone celular (91) 98208-2784, meio utilizado para atrair as vítimas, está cadastrado em nome de JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO, o qual foi prontamente reconhecido pelas vítimas, ao serem mostradas as fotografias constantes no banco de dados do Instituto de Identificação da Polícia Civil, bem como a imagem colhida no Mercado Pago, as quais foram objeto de perícia prosopográfica n.º 324/2023, cujo Laudo confirmou que se trata da mesma pessoa: JOSÉ DANILO DOS SANTOS MONTEIRO (ID 106415152 – Pág. 5 a 13). Ademais, confirmou-se que o valor exigido foi transferido para a conta do representado PAULO BALIEIRO COELHO, como se depreende do comprovante de transferência (ID 106415149 – Pág. 10).

Dessa forma, os relatos da vítima
Erick Gislan Mescouto Pinheiro
, alinham-se com as provas alhures, uma vez que explicou que trabalha vendendo mariscos e que seu primo, Rafael Miranda Rodrigues, havia intermediado uma negociação com um suposto cliente, identificando-se como Marquinho, para uma entrega de aproximadamente 45 kg de massa de caranguejo.

Sua narrativa foi corroborada em todos os detalhes pelo depoimento de seu primo, Rafael, que também estava presente na abordagem, vejamos:

declarou, em juízo, que trabalha com venda de mariscos. Que seu primo estava lhe ajudando. Que acertaram com uma pessoa para entregar em Marituba. Que chegaram quatro pessoas em uma strada vermelha e abordaram. Que se identificaram como policiais, estavam armados. Que lhe colocaram dentro do carro, pegaram seu celular. Que eles pediram R$3000,00, seu primo falou que não, um deles se alterou e tirou seu primo do carro. Que ficou sozinho no carro com eles, passaram a fazer pressão psicológica de que iria para o presidio. Que ligou para seu pai e para seu cunhado, nenhum tinha o valor. Que mandaram abrir a conta, ficou nervoso, lhe levaram para frente da delegacia dizendo que iria ser preso. Que transferiu R$ 3000,00 no pix e mais R$1500,00 em espécie. Que voltaram e desceu, lhe levaram para outra rua, entrou no seu carro com seu primo. Que havia uma pessoa com seu primo com uma arma apontada. Que o cara foi embora e seu primo informou que a mercadoria havia sido levada também. Que o pix era um número de celular. Que seu primo reconheceu a pessoa que ficou com ele no carro, mas sem certeza.

Na ocasião a testemunha
Paulo Balieiro Coelho
, em juízo, admitiu:

Que, sua conta PIX foi utilizada na transação criminosa. Paulo confirmou que José Danilo havia pedido sua conta para receber o valor, alegando que seu próprio PIX estava inoperante no momento. No entanto, Paulo alegou desconhecer a finalidade ilícita do dinheiro recebido, afirmando que apenas fez a transferência conforme solicitado por José Danilo, e posteriormente recebeu uma pequena gratificação.

A vítima RAFAEL MIRANDA RODRIGUES declarou, em juízo:

Que, um dia antes do fato, uma pessoa entrou em contato pedindo 50 kg de massa e 10 kg de patas de caranguejo, em seguida lhe mandou contato do cliente que precisava da mercadoria. Que a entrega seria na praça da Marituba. Que foi com seu primo e no local chegaram dois carros, se passando por policiais. Que informaram que estavam trabalhando. Que colocaram dentro do carro, ameaçaram, que exigiam que passasse valor em pix para não serem presos. Que acabaram levando todo dinheiro da conta de seu primo e a mercadoria. Que eles tinham distintivo da polícia e por isso acreditavam. Que eles disseram que a mercadoria estava sem nota fiscal. Que estavam armados. Que dentro do carro começaram as ameaças, que se não passassem valor, iriam levá-los para a delegacia para serem presos. Que depois lhe separaram do seu primo e o levaram para outro local.

A testemunha ROGERIO LUZ MORAIS declarou:

Que, trabalha na DECRIF Que as vítimas informaram que teriam sido abordadas por pessoas que se identificaram como policiais civis. Que a denúncia informava que as vítimas teriam sido atraídas, mediante conversa no WhatsApp, até a praça de Marituba. Que no local foram abordadas e as pessoas disseram que a mercadoria era proibida, que estariam presos e para serem soltos teriam de pagar um valor em dinheiro. Que o dinheiro foi passado por pix. Que na investigação identificaram que o pix estava no nome de Paulo Balieiro o telefone que atraiu as vítimas ao local estava cadastrado em nome de Jose Danilo e ele foi reconhecido pelas vítimas. Que o Paulo informou nas investigações que teria emprestado a conta para um favor ao acusado. Que as vítimas confirmaram que foi usado armas e grave ameaça. Que as vítimas, ambas, reconheceram José Danilo por meio de fotografia.

A testemunha de acusação PAULO BALIEIRO COELHO declarou:

Que, Danilo pediu emprestado sua conta pix que o dele não estava pegando. Que estavam bebendo, anotou e deu para ele. Que ele não disse que pagaria algo. Que isso ocorreu pela manhã. Que ele não disse o valor a ser depositado. Que depois ele ligou dizendo que havia caído dinheiro na conta pedindo para repassar para outra conta, que não recorda se era dele.

Ao ser interrogado JOSE DANILO DOS SANTOS MONTEIRO, negou os fatos imputados.

Nesses moldes, o delito patrimonial em evidência, possui a natureza de pluriofensividade, ou seja,
tutela o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual, onde o núcleo do tipo seria de constranger, que significa retirar de alguém sua liberdade de autodeterminação, em razão do emprego de violência ou grave ameaça (meio executório) à pessoa, para que faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, de modo a proporcionar ao extorsionário ou terceira pessoa uma vantagem econômica.

Portanto, para que a ação reprovável se enquadre no tipo penal, imperativa a análise da violência e, especialmente, a grave ameaça empregada pelo agente que tiveram seriedade e força tal, ao ponto de efetivamente constranger o ofendido à ação sem a qual o agente não lograria obter a vantagem visada, o que restou evidente nos presentes autos.

Na espécie, para a configuração do delito de extorsão, pouco importa se o agente conseguiu, ou não a vantagem econômica indevida, pois esta circunstância constitui mero exaurimento do crime, classificado como formal. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 96, do C. Superior Tribunal de Justiça,

"o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

De fato, segundo o acervo probatório,
JOSE DANILO DOS SANTOS MONTEIRO, foi o protagonista da ação reprovável, que subtraiu os valores especificados alhures, mediante transferência via pix, com emprego ostensivo de grave ameaça a pessoa, segundo se pode constatar pelas provas materiais e orais constantes do acervo processual, ações que se subsomem ao tipo insculpido no
art. 158, § 1º do CP.

Quanto à controvérsia acerca da irregularidade no reconhecimento pessoal,
não se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Cediço mencionar, malgrado não ter sido conclusivo o
reconhecimento pessoal realizado em justiça, o primeiro ato de reconhecimento remanesceu válido, pois decorreu em estrita observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além do mais, conveniente
ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam qualquer eventual irregularidade, como o
comprovante de transferência bancária (ID 108862827), o auto de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial (ID 108862819).
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Destarte, diante das irrefutáveis provas dos autos, observa-se que o réu concorreu de forma relevante para a ação criminosa, uma vez que subtraiu das vítimas, mediante grave ameaça, quantia em dinheiro, agravada pelo concurso de agentes,
cabendo a aplicação das causas de aumento do art.
158
,
§ 1º
, do
Código Penal
.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO

Na hipótese, restou fartamente demonstrado que o recorrente, praticou o delito de
extorsão, tipificado no art. 158 do Código Penal, o qual exige a obtenção de vantagem ilícita mediante grave ameaça ou violência. Por outro lado, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, consiste na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio de artifício, ardil ou fraude, restando ausente qualquer ameaça,
o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. GOLPE DO "FALSO SEQUESTRO". CONDUTA QUE SE AMOLDA AO CRIME DE EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta de simulação de sequestro com o objetivo de ameaçar a vítima para obter vantagem econômica indevida amolda-se ao delito de extorsão tipificado no art. 158 do Código Penal. Isso porque, no crime de extorsão, a vítima entrega seus bens com medo de o agente cumprir suas ameaças, ao passo que, no estelionato, a vítima sofre o prejuízo por ser induzida a erro, mediante meio ardiloso e sem ameaças. Precedentes. (TJ-MG - APR: 00280456220138130473 Paraisópolis, Relator.: Des.(a) Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 03/11/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2022).

Diante das insuperáveis provas do delito patrimonial, imperativo a manutenção da condenação de
José Danilo dos Santos Monteiro
pela prática do crime de extorsão, agravada pelo concurso de agentes, nos termos do art. 158, §1º, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega que na primeira fase dosimétrica, o Juízo sentenciante exasperou a pena-base pela valoração negativa do vetor judicial concernente às circunstâncias do crime, contudo, utilizou-se de fundamentação inidônea e, assim pretende sua reforma ao argumento de que circunstâncias judiciais não podem ser negativadas com base em elementos próprios do tipo penal ou fundamentos genéricos.

Na terceira fase, a defesa argumenta pela fragilidade das provas quanto à causa de aumento de pena pelo concurso de agentes.

Tais assertivas não merecem prosperar. Explico.

Durante a prática delitiva, ao se identificar como policial, apresentando inclusive distintivo, o recorrente demonstrou maior reprovabilidade na sua conduta, à medida que deturpou toda uma realidade numa clara tentativa de retirar da vítima toda sua mínima possibilidade de defesa, uma vez que nessas horas a primeira atitude é recorrer à polícia para escapar da submissão delituosa. Portanto, correta a fundamentação do Juízo monocrático.

Por outro lado, nem de longe se poderia cogitar na alegada “fragilidade” das provas quanto ao concurso de agentes, uma vez que restou cristalina nos autos, em especial pelos testemunhos coerentes e convergentes das vítimas colhidos durante a instrução processual, a participação de terceiros não identificados para garantir o êxito na empreita criminosa. Logo, completamente improcedente a tese de defesa quanto ao afastamento da causa de aumento de pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ________ de ________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025